Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738979-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELBERT DA COSTA ALVES IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, advogado constituída, com OAB/DF no 55.362, em favor de HELBERT DA COSTA ALVES, sob o argumento de excesso de prazo na instrução do processo, paralisada há 7 meses por desídia estatal, pois deferida perícia em fevereiro de 2025, o laudo pericial ainda não foi juntado aos autos por inércia do Instituto de Criminalística, apesar de reiterados ofícios e advertência judicial. Alega que o paciente é primário, menor de 21 anos, com bons antecedentes e residência fixa e que a prisão preventiva se revela desproporcional pois já perdura mais tempo que a pena provável em caso de condenação. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação adequada. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e juntou aos autos apenas a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sem apresentar a decisão original que a decretou, tampouco documentos que comprovem o andamento processual relacionado à perícia técnica mencionada. Dessa forma, não há elementos suficientes para aferir a legalidade da decretação da prisão ou verificar se houve efetiva paralisação da instrução por inércia estatal, como alegado. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para a análise da tese defensiva, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de setembro de 2025 16:56:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora